Tribunal: TJMT
Processo: 0004129-98.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004129-98.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.508.241-14 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARIANNE CRISTINA GONCALVES SILVA - CPF: 065.565.891-28 (VÍTIMA), SILVANA RIBEIRO COSTA - CPF: 034.237.101-01 (ASSISTENTE), MONIK LAURA CARDOSO SIMAO - CPF: 000.249.121-40 (ASSISTENTE), FRANCOASE SOUZA CARVALHO - CPF: 028.587.601-52 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTORSÃO (ART. 158,
CAPUT
, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ACESSO AO CELULAR DO RÉU – INOCORRÊNCIA – ACESSO AUTORIZADO PELO PRÓPRIO ACUSADO NO MOMENTO DA PRISÃO – CONSENTIMENTO COMPROVADO POR TESTEMUNHAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS IDÔNEOS – VÍTIMA OUVIDA EM JUÍZO – DEPOIMENTOS COERENTES E CORROBORADOS POR POLICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E DESACOMPANHADA DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade na prova obtida mediante acesso ao aparelho celular do réu quando demonstrado nos autos, por depoimentos colhidos em juízo, que o acesso foi autorizado voluntariamente pelo próprio acusado no momento da prisão em flagrante, não havendo qualquer indício de coação ou ausência de consentimento.

Ainda que se desconsiderassem os elementos extraídos do aparelho telefônico, a condenação encontra amparo suficiente em provas autônomas, produzidas sob o crivo do contraditório, como o depoimento da vítima em juízo, reconhecendo o réu como autor da extorsão, e os relatos dos policiais que acompanharam a operação.

A versão exculpatória de que o réu apenas teria agido a mando de terceiros não se sustenta frente às provas colhidas, que indicam a atuação individual e consciente do agente, inclusive com uso de duas identidades falsas para enganar e coagir a vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Pereira dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o recorrente como incurso do artigo 158, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime fechado. (Id. 264056333).

Inconformado com a sentença condenatória, Bruno Pereira dos Santos manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou pela absolvição do Apelante sob argumento de que as provas obtidasilícitas no nascedouro da fase inquisitorial e delas derivadas em fase judicializada. (Id. 276995350).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do Recurso de Apelação. (Id. 281206392).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Antonio Sergio Cordeiro Piedade

manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, (Id. 285156865), sintetizando a seguinte ementa:

“[...]
Ementa:
Apelação. Criminal. Crime de extorsão. Condenação. Irresignação defensiva. Pleito de nulidade das provas obtidas através do acesso aos dados extraídos do aparelho telefônico do réu. Inocorrência. O acesso foi autorizado pelo réu por ocasião da sua prisão em flagrante. Posterior representação da autoridade policial pela quebra de sigilo de dados telefônicos. Provas obtidas com o acesso ao conteúdo do aparelho celular que não embasaram a condenação. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal
interposto por

Bruno Pereira dos Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o recorrente como incurso do artigo 158,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime fechado.

Cinge-se a defesa a absolvição do réu, sob argumento de que as provas obtidas não foram suficientes para o reconhecimento da ilicitude.

Tal argumento não merece prosperar.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 264056251).

“[...] em face de BRUNO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo CARA DE LATA', brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Juína/MT, nascido aos 25.12.1993, portador da cédula de identidade n. 21776130 SSP/MT e inscrito sob o CPF/MF de n.° 035.508.241-14, filho de Itamar Pereira dos Santos e Maria da Solidade dos Santos, residente e domiciliado na Avenida Sen. Filinto Müller, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande/MT ou à Rua Minas Gerais, n.° 408, em Barra do Bugres/MT; pelo fato delituoso abaixo descrito: Sobressai do incluso caderno informativo que, nos dias 22.02.2019 e 08.03.2019, por volta das 18h44min. e 18h00min., respectivamente, via Internet e no estabelecimento comercial denominado "Big Lar", localizado na Av. Sen. Filinto Müller, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande/MT, o denunciado BRUNO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo 'CARA DE LATA', agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de designios e previamente ajustado a outros indivíduos (ainda não identificados), constrangeu, mediante grave ameaça, a vítima Arianne Cristina Gonçalves Silva a pagar a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), intimidando-a com a possibilidade de expor suas fotos íntimas em redes sociais e para seus familiares. Apurou-se que, na data de 22.02.2019, após ter se apresentado à vítima com o nome falso "Marcos" e conseguido fotos íntimas da mesma através de um site de relacionamento e do aplicativo de mensagens WhatsApp', o denunciado BRUNO PEREIRA DOS SANTOS utilizou-se das imagens para chantageá-la e extorquila. Bruno passou, então, a cobrar da vítima o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para que não divulgasse suas fotos em redes sociais e para sua família, tendo estipulado o prazo de 13 (treze) dias para que o montante fosse levantado. Já na data de 08.03.2019, o denunciado voltou a cobrar o valor supramencionado. Assim, ambos combinaram de se encontrar nas imediações do supermercado "Big Lar", nesta urbe, a fim de que procedessem o repasse do dinheiro. No entanto, a vítima já havia acionado as autoridades, as quais montaram campana nas proximidades do comércio e, no momento em que recebia a importância, os oficiais rapidamente procederam a abordagem e detenção de Bruno. à Diante das circunstâncias, o denunciado foi encaminhado Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor (fls. 02/IP). Interrogado em sede policial (fls. 12/14-IP), Bruno alegou ter efetuado a cobrança da quantia a mando de detentos que se encontrariam em presídios de Cuiabá/MT, não repassando maiores informações dos mesmos "por questão de segurança pessoal", sic. fls. 14/IP.”.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade das provas extraídas do aparelho celular do réu, a tese defensiva não merece guarida.

É fato incontroverso nos autos que, no momento da abordagem policial e prisão em flagrante, o réu autorizou expressamente o acesso ao conteúdo de seu celular, fornecendo inclusive a senha do aparelho. Tal circunstância foi afirmada de maneira clara e coerente pelos investigadores de polícia Caio Vinícius de Campos e Silva e Diego Pelayo Teixeira, em juízo, os quais relataram que o próprio acusado desbloqueou o aparelho e permitiu o acesso espontaneamente. Importante destacar que ambos prestaram depoimento na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo suas declarações harmônicas entre si e com os demais elementos de convicção dos autos.

Nesse contexto, é o depoimento dos investigadores de polícia.

Depoimento judicial da testemunha, investigador de Polícia Civil, Cai Vinícius de Campos e Silva:

“(...) a vítima nos procurou na delegacia; (...) ela nos relatou que estava sendo ameaçada, extorquida, através do aplicativo do whatsapp por uma pessoa que já havia mostrado umas fotos dela lá; (...) ele ia mostrar essas fotos para os familiares dele e estava exigindo uma certa quantia em dinheiro; (...) e nisso ela já havia combinado com ele de encontrar no mercado Big Lar; (...) ela concordou que pagaria aquele valor e encontraria no Big Lar; (...) no horário combinado ele apareceu; (...) nisso já ficou claro que as conversas dela estavam no celular dele. Era ele. (...) era ele se passando por outra pessoa; (...) ele tinha duas contas diferentes e se passava por duas pessoas; (...) não havia um comparsa, era ele mesmo se passando por mais de uma pessoa; (...) pelo diálogo, era ele que estava conversando; (...) pelo whastapp do celular dele (chegou a conclusão que ele era o “Dr. Marcos” que conversou incialmente com a vítima); (...) foi o meu colega; (...) o suspeito autorizou (o acesso ao celular) (...)”.

Depoimento judicial da testemunha, investigador de Polícia Civil, Diego Pelayo Teixeira:

“(...) a gente tava na delegacia e chegou essa informação; (...) esse rapaz ia entregar fotos intimas dela para os pais se ela não depositasse R$ 2.000,00 para um outro rapaz; (...) a entrega desse dinheiro seria no mercado Big Lar; (...) sim senhor, ela reconheceu ele e foi ai que conseguimos chegar nele; (...) ele de imediato autorizou a pegar o celular dele, deu a senha; (...) ele de própria vontade desbloqueou o celular e a gente pode ver as conversas no celular dele; (...) inclusive ele tinha dois Whatsapp instalado no celular dele; (...) nesse mesmo celular ele entrava como médico e ganhava a confiança dela. E depois que ele conseguiu essas fotos intimas e tal (...) ele passou a constranger ela; (...) deu pra ver que era a mesma pessoa, eram dois Whatsapp no mesmo aparelho; (...) não, ele abriu o jogo, ele já falou que era ele mesmo; (...)”

A defesa alega que o consentimento não foi formalizado por escrito, por meio de termo assinado. Contudo, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que, desde que comprovada a autorização voluntária do investigado, o consentimento pode ser válido, como no caso em tela.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ.

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR.
AUTORIZAÇÃO DO INVESTIGADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem concluiu pela licitude da obtenção das provas, afirmando expressamente que o investigado autorizou o acesso ao conteúdo do seu aparelho celular, fornecendo a senha de desbloqueio. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é lícita a prova obtida mediante autorização voluntária e consciente do proprietário do aparelho. Alterar tal conclusão demandaria revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

2. Quanto ao pleito absolutório, o Tribunal a quo concluiu que o órgão de acusação apresentou provas suficientes para ensejar a condenação pelo crime de associação para o tráfico, restando demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo entre os réus. A revisão desse entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada concretamente, considerando-se "a inegável estruturação da associação dos acusados" e o fato de que "os réus também buscavam deter armas de fogo", elementos que extrapolam as elementares do tipo penal.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, não obstante a pena inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Agravo regimental desprovido.”.

A propósito, cumpre destacar que a vítima, Arianne Cristina Gonçalves Silva, foi ouvida em juízo e, com riqueza de detalhes, descreveu como foi enganada pelo réu, que se passou por outra pessoa para obter fotos íntimas suas e, posteriormente, passou a exigir-lhe a quantia de R$ 2.000,00, sob pena de divulgação das imagens a seus familiares, típico modus operandi de extorsão.

A narrativa da vítima não se apresenta isolada. Foi confirmada pelos agentes de segurança que participaram da diligência e efetuaram a prisão do réu no exato momento em que ele compareceu ao local combinado para receber o valor exigido. Destaca-se, ainda, que ambos os policiais identificaram no aparelho do réu a presença de duas contas de WhatsApp vinculadas ao mesmo número, utilizadas pelo acusado para se passar por pessoas distintas, estratégia essa empregada para induzir a vítima em erro e dar aparência de veracidade à chantagem.

Quanto à alegação de que o réu apenas teria ido ao local “a mando de terceiros”, tal versão não encontra qualquer respaldo nos autos, sendo contraditada por todas as provas orais e documentais coligidas. Ressalte-se que, ao contrário do afirmado pela defesa, as provas produzidas não se limitam à fase inquisitiva, tendo sido ratificadas em juízo de maneira suficiente para embasar a condenação. A revelia do acusado — que não compareceu às audiências — decorreu de sua não localização, mas não invalida os depoimentos prestados em juízo pelas demais partes processuais, tampouco impede a formação da convicção judicial com base nos elementos produzidos.

Sobre a tese de ausência de provas suficientes, também não assiste razão à defesa. Como bem destacou a magistrada sentenciante, o delito de extorsão é crime formal, consumando-se com a prática da grave ameaça com o fim de obter vantagem indevida, independentemente do recebimento do valor exigido, nos termos da Súmula 96 do STJ.

Neste caso, a conduta do réu se enquadra perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 158 do Código Penal. A vítima foi constrangida mediante ameaça de exposição de sua intimidade; o autor exigiu valor monetário; e compareceu ao local combinado para recebimento, momento em que foi surpreendido pela polícia. Todos os requisitos do tipo penal restaram demonstrados de forma clara e objetiva.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto e harmônico, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, tampouco em nulidade decorrente de suposta ilicitude das provas digitais. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os elementos coligidos aos autos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025